Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-54.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800622-54.2018.8.14.0065
APELANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NO BENEFICIO DO INSS. OBJETIVO DE PRODUZIR PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO E DO DESTINO FINAL DO DINHEIRO DO EMPRÉSTIMO.

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NO BOJO DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0800622-54.2018.8.14.0065

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE XINGUARA

APELANTE: ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

Advogada: Dra. Laylla Silva Maia, OAB/PA nº 18.649.

APELADO: BANCO SAFRA S.A.

Advogada: Dra. Luciana Martins de Amorim Amaral Soares, OAB/PE nº 26.571.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado: Dr. Wilson Sales Belchior, OAB/PA 20.601-A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS

contra a sentença (ID
2206007,
fls. 13- 15) proferida pelo Juízo da
2ª vara cível e criminal de Xinguara
que, nos autos da Ação de
pedido de produção antecipada de provas
(Processo nº
0800622-54.2018.8.14.0065
) ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.,

reconheceu a ausência do interesse de agir
quanto à produção antecipada das provas pretendidas e, em consequência,
rejeitou a petição inicial
, declarando
extinto o feito

sem a resolução do mérito
da causa com fulcro no art. 330, inc. III, c/c art. 354, 'caput', c/c art. 485, incs. I

e VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada,
ROSA MARIA SOARES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação,
em cujas razões recursais (ID 2206010, fls. 20-22), conta que descobriu, por meio do INSS, um empréstimo consignado realizado em seu benefício pelo BANCO SAFRA, no valor de R$ 453,66 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) e tendo procurado o BANCO BRADESCO, instituição que recebe seu beneficio, soube que o valor do empréstimo foi transferido para Lindoarte de Brito Oliveira, porém tal transferência não foi realizada pela apelante, que sequer sabe quem é o destinatário do dinheiro, tais fatos motivaram o ajuizamento da Ação de antecipação de produção de provas em tela, buscando em juízo a exibição do contrato que originou o empréstimo e descobrir por quem e como foi realizada essa transferência e para quem foi o dinheiro.

Sustenta que
propôs a ação fundamentada no art. 381, III do CPC, eis que o conhecimento do contrato e de quem efetuou e recebeu o valor transferido em sua conta, pode justificar ou evitar uma ação judicial, sendo, portanto, necessário que o magistrado determine a produção da prova requerida.

Rebate o argumento do juízo
a quo
acerca da impossibilidade de produção antecipada das provas, porque a requerente não demonstrou ter buscado a exibição dos documentos administrativamente, uma vez que o BANCO SAFRA não possui sede na comarca de sua residência e, ainda, que somente tomou conhecimento do empréstimo pelo INSS que não possui cópia do contrato ou qualquer ligação com o Banco, logo não havia como busca-lo para tentar a exibição do documento.

Quanto ao BANCO BRADESCO, como relatado na inicial, afirma que procurou informações administrativamente, momento em que descobriu que o valor havia sido transferido da sua conta por meio do extrato fornecido pelo Banco, porém, este se negou a exibir as imagens da câmera de segurança para clientes, muito menos, dados de clientes e transferências entre contas, sob pena de quebra de sigilo bancário.

Assevera que a
sentença que declarou falta de interesse de agir merece ser cassada, uma vez que

não observou o caso concreto e exige conduta impossível da requerente, negando-lhe, assim, a

garantia fundamental do acesso à justiça, disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requer o
provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o

consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para que os documentos solicitados sejam

exibidos da forma requerida
.

Contrarrazões do
BANCO SAFRA S.A.
apresentadas no ID
2206119, FLS. 54-59 e tendo juntado documentos no ID 2206120, fls. 39-53.

Contrarrazões do
BANCO BRADESCO S.A.
apresentadas no

ID
2206145, fls. 68-72.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID
2247934,
fl. 109).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a apelante goza do benefício da justiça gratuita (ID 2206006, fl. 12). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Meritoriamente
,
o cerne da questão versa acerca da possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual (CPC,
art. 330, inc. III, c/c art. 485, incs. I

e VI
), em razão da prescindibilidade da produção antecipada da prova pretendida via ação autônoma.

Compulsando os autos, verifica-se da petição inicial (ID 2206001, fls. 7-9) que, quando do ajuizamento da presente ação de pedido de produção antecipada de provas, a autora/ora apelante já tinha conhecimento de um empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário, sem sua autorização, pelo BANCO SAFRA, no valor de R$ 453,66 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), contrato nº 0000002533218, parcelado em 72 vezes, com abatimentos mensais de R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), iniciado em 07/03/2017, bem como já havia descoberto também junto ao Banco Bradesco, instituição pela qual recebia seu benefício, que no dia 07/02/2018, o Banco Safra realizou uma transferência eletrônica para sua conta, no valor de R$ 453,67 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos), sendo tal valor transferido para Lindoarte de Brito Oliveira, no dia 13/02/2018, da mesma forma, sem qualquer conhecimento prévio pela autora.

E, ainda, juntou com a exordial, o extrato do seu benefício previdenciário (ID 2206004, fl. 10) e seu extrato bancário dos meses de janeiro e fevereiro/2018 (ID 2206005, fl. 11).

Nesse contexto fático e processual, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a
falta de interesse processual da autora/ora apelante para propor a
ação autônoma de pedido de produção antecipada de provas com fundamento no
art. 381, III do CPC
. Explico.

Considerando que a autora/ora apelante já tinha conhecimento da existência do contrato nº 0000002533218, o valor emprestado, o desconto efetuado em seu benefício e o destino final do dinheiro, bem como possuía em mãos o extrato do seu benefício previdenciário com o desconto alegado e o extrato bancário do período com a transferência do dinheiro para terceiro, tenho que tais fatos já seriam suficientes para ajuizar ação principal contra as instituições bancárias apontadas, a fim de obter a suspensão do desconto efetuado e o ressarcimento do prejuízo alegado, haja vista que trata-se de relação de consumo com claro direito a inversão do ônus probatório, sendo, portanto, obrigação dos Bancos no bojo da ação principal apresentar em juízo as provas referentes ao contrato nº 0000002533218 e a transferência de valor ao senhor Lindoarte de Brito Oliveira.

Nesse contexto, entendo ser desnecessário movimentar toda a máquina do Poder Judiciário para ingressar com uma ação autônoma de
produção antecipada da prova, quando tal prova poderia ser perfeitamente produzida no curso da ação principal, faltando, assim, interesse processual a autora/ora apelante na sua versão utilidade.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e nego provimento
para manter a sentença atacada.

É como voto.

Belém,
22
de maio de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2020